Tribunal: TJPA
Processo: 0808633-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808633-73.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL. PORTADORA DE CERATOCONE (CID; H-18,6/Z-54,0). PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO PELO SUS. PREENCHIDO OS REQUISITOS DO TEMA 106-STJ. LIMINAR DEFERIDA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA EM CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFASTADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.
MULTA FIXADA PELO JUIZO
A QUO
CONFORME OS PRECEITOS LEGAIS. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma decisão que determinou liminarmente a intervenção cirúrgica oftalmológica e despesas do tratamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais);

2.
Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial;

3.

Pela análise dos autos e laudos acostados, verifica-se de maneira clara as condições clínicas da paciente, que é portadora de ceratocone em estágio avançado e com progressão rápida, pelo que necessita realizar com urgência o procedimento cirúrgico oftalmológico.

4.
O direito à saúde é inerente a pessoa, o qual deve ser garantido pelo Estado, pois é o principal garantidor de tal, não podendo o princípio da isonomia servir como argumento, vez que, pela respectiva via judicial, a parte demonstrou necessitar indispensavelmente do tratamento requerido. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da igualdade

5.
Ressalto que a multa fixada tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. No caso dos autos, não tenho por abusivo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aplicada pelo Juízo
a quo
em caso de descumprimento da obrigação.

6.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, proferida nos autos da Ação da Ação Civil Pública

com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência (
proc. n. 0801154-02.2018.8.14.0009
), tendo como ora agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
como substituto processual de
BRUNA KELLY QUADROS MARTINS
, que deferiu a tutela antecipada.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

E ainda, com fundamento no art. 294 e s.s do CPC/2015, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida e em consequência determino aos requeridos Estado do Pará, Secretaria de Estado de Saúde e Município de Bragança que garantam à jurisdicionada Bruna Kelly Quadros Martins o tratamento médico especializado, consistente na intervenção cirúrgica oftalmológica, conforme solicitado na inicial, arcando com as despesas necessárias, inclusive para realizar transferência da requerente para outro município que disponha do tratamento, se for o caso, bem como despesas referentes a passagem, estadia, alimentação, transporte e ajuda de custo para TFD, fixando-lhes o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a referida ação objetivando, em síntese, que fosse determinado aos requeridos forneçam o tratamento médico adequado, necessário para garantir o direito à vida e à saúde da sr. Bruna Kelly Quadro Martins.

O patrono da parte interessada narra que há 4 anos a mesma começou a sentir dificuldades na visão há 04 (quatro) anos, tendo procurado tratamento oftalmológico, até que, por fim, foi diagnosticada como sendo portadora de Ceratocone, doença degenerativa que provoca a deformação das córneas.

Aponta que o caso já estava avançado e foi recomendado que a paciente utilizasse lentes de contato rígida por 01 (um) ano. Contudo, após o prazo, a paciente realizar novos exames, pelos quais constatou-se que a doença progrediu e somente procedimento cirúrgico resolveria.

A partir de então o médico Oftalmologista expediu laudo indicando intervenção cirúrgica, porém a mesma não é coberta pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e tem o custo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e caso não realize o procedimento, correrá sério risco de perder a visão e infecção nas córneas, o que poderá lhe levar à morte.

A paciente procurou o Ministério Público para ajudar a solucionar o problema, pois não possui condições de arcar com o valor da cirurgia.

Requereu a tutela de urgência para que fosse Estado do Pará fosse compelido a custear o procedimento cirúrgico em clínica particular especializada com o devido tratamento médico.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar conforme já demonstrado em alhures.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id 1124066 - Pág. 1/18)

Em razões recursais, aduz em síntese que não há comprovação de urgência, tampouco há comprovação de negativa de atendimento por parte da administração pública, que a decisão é genérica, bem como a parte autora limita-se a trazer laudo médico indicando intervenção cirúrgica sem sequer indicar qual seria esse procedimento, sendo, portanto, inepto o pedido e nula a decisão.

Destaca que o procedimento médico não é disponibilizado pelo SUS e possui alto custo, devendo, portanto, observar os requisitos cumulativos expressos no REsp 1.657.156 – RJ (Tema 106 -STJ).

Assevera que se o Estado passar a disponibilizar tratamentos de altíssimo custo a todos, sem discriminar quais patologias e/ou fármacos são contemplados, não haverá recursos suficientes para tanto, tornando impossível a prestação do serviço público, ante a reserva do possível.

Defende a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas destinadas à fins específicos, pois tal medida causa prejuízo as finanças públicas.

Aduz que o tratamento pleiteado não detém de previsão orçamentaria, ferindo dessa forma o princípio da reserva do possível e violando os princípios constitucionais.

Insurge-se, ainda, contra as
astreintes
fixadas, alegando que o valor de aplicado é exorbitante, de modo que deve ser reduzido, bem como deve ser garantido no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da obrigação.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo, com a suspensão da decisão recorrida, e, no mérito, pelo provimento do recurso, tornando sem efeito a decisão recorrida.

Coube-me o feito por redistribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (id 1196610 - Pág. 1/4)

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id 1478187 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
, exarou o parecer, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id 2728832 - Pág. 1/7)

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno da
reforma
decisão que determinou liminarmente a intervenção cirúrgica oftalmológica e despesas do tratamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

No caso dos autos, a paciente é portadora de ceratocone (CID; H-18,6/Z-54,0) em ambos os olhos, motivo pelo qual necessita submeter-se a procedimento cirúrgico denominado implante de anel intra-estromal, não disponibilizado pelo SUS.

Sabe-se que, atualmente, para disponibilização e dispensação de medicamentos pela rede pública, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

Assim, conforme restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 106, foi fixada a tese de que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

“1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.”

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que as provas colacionadas demonstraram suficientemente as alegações expostas pela parte autora, pois é imprescindível que ela se submeta ao procedimento cirúrgico indicado, sob pena de sofrer danos irreversíveis em sua saúde.

Oportuno consignar que o laudo médico anexado em Id. 1124067- Pág. 6, foi devidamente fundamentado e pormenorizando de maneira clara as condições clínicas da paciente, fazendo expressa menção de que a interessada é portadora de ceratocone em estágio avançado e com progressão rápida pelo que necessita realizar com urgência o procedimento cirúrgico oftalmológico.

Salienta-se que conforme o laudo Id. 1124067- Pág. 6 a paciente foi submetida ao uso de lente de contatos para tratar sua moléstia, entretanto não surtiu o efeito desejado, necessitando dar prosseguimento ao seu tratamento pela via cirúrgica. Logo, constata-se a impossibilidade de substituição do tratamento fornecido pelo SUS, bem como a imprescindibilidade da cirurgia pleiteada.

Ademais, também verifico, constar nos autos originários outros laudos médicos (id 15534006) ratificando o quadro clinico da paciente, dentre eles laudos médicos atualizados que indicam a necessidade de procedimento cirúrgico denominado implante de anel intra-estromal corneano em ambos os olhos. (id 18633178 - Pág. 1, 18633175 - Pág. 1 e 18633179 - Pág. 1)

Outrossim, observo em verdade que procedimento cirúrgico possui valor de R$8.000,00 (oito mil reais), de modo que não vislumbro ser valor exorbitante com o qual o ente Estadual não possa arcar. Por outro lado, restou-se demonstrada a hipossuficiência econômica, haja vista que litiga representada pelo Ministério Público, o que gera a presunção da sua modesta condição financeira.

Assim sendo, o direito à saúde é inerente a pessoa, o qual deve ser garantido pelo Estado, pois é o principal garantidor de tal, não podendo o princípio da isonomia servir como argumento, vez que, pela respectiva via judicial, a parte demonstrou necessitar indispensavelmente do tratamento requerido. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da igualdade.

Desta forma, nota-se que a parte autora obteve êxito em comprovar a satisfação dos requisitos disciplinados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A obrigação de assistência à saúde não se limita ao fornecimento de tratamentos médicos – consultas, procedimentos e medicamentos – mas, também, abrange todas as medidas que viabilizam a prestação dos serviços de saúde, que, no presente caso, também consiste no fornecimento de todos os tratamentos, cirurgia e acompanhamentos necessários à cura da patologia.

Vale destacar que o médico que acompanha o estado clínico do paciente e conhece suas peculiaridades prescreve o fármaco que reputa mais adequado ao tratamento necessário, devendo tal prescrição preponderar sobre eventual parecer administrativo genérico e abstrato.

Não bastassem tais premissas, é cediço não ser necessário que o cidadão esgote as vias administrativas para buscar, em juízo, o bem pretendido. Especialmente em vista da relevância do objeto tutelado e das intercorrências apontadas na exordial, não há qualquer impedimento a que veicule sua pretensão diretamente perante o Judiciário.

Tendo em vista que a escolha da medicação é ato médico, e não administrativo ou jurídico, e, de regra, está embasada na resposta do paciente aos medicamentos que lhe foram ou estão sendo prescritos (resposta sempre individual, pois cada doente apresenta suas peculiaridades e idiossincrasias), não é possível sua substituição por outro disponível na rede pública de saúde.

Ademais, o alto custo do medicamento ou a circunstância de não constar das listas ou protocolos administrativos de dispensação pelo SUS não exime os entes demandados de fornecê-lo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 273 DO CPC. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS.

REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há confundir decisão contrária aos interesses da parte com inexistência de prestação jurisdicional.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.

3. O argumento de que a medicação solicitada pelo autor "não consta da lista medicamentos pertencentes ao denominado Grupo 02, de responsabilidade dos Estados e Distrito Federal, segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.981/2009, que aprova o componente especializado de assistência farmacêutica (distribuição de medicamentos do SUS)," também não encontra amparo neste Tribunal, pois não tem a faculdade de eximir o Estado da obrigação, imposta pela ordem constitucional, de assistir aqueles que, como a recorrida, não dispõem de recursos financeiros para custear o tratamento da própria saúde.

4. Quanto à apontada falta de verossimilhança de alegações a sustentar o deferimento de tutela antecipada, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos de que trata o artigo 273 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela antecipada, enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.

6. Agravo Interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1606408/PI, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE DE CÓLON COM METÁSTASES HEPÁTICAS. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: CETUXIMABE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. - O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. -
O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.
- Presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o deferimento do pleito antecipatório. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES CASO DESCUMPRIDA A DECISÃO JUDICIAL. - Há concordância majoritária sobre a possibilidade de bloqueio de valores junto às contas dos entes públicos, caso os entes públicos se neguem a cumprir a decisão e assegurar o tratamento adequado. Aplicação direta do § 3º do art. 461-A e do § 5º do art. 461, ambos do Código de Processo Civil. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. - Análise do pedido de manifestação da parte autora sobre a possibilidade de substituição da medicação por substâncias alternativas disponíveis na rede pública de saúde por esta Corte que ocasionaria supressão de um grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068529304, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 04/03/2016) - grifei

Ainda, não prospera a argumentação pertinente ao reconhecimento de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 566.471, visto que o Pretório Excelso igualmente não determinou a suspensão dos processos em curso e sequer há solução definitiva de mérito quanto ao tema.

Nesse sentido, refiro precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMOZOLAMIDA. GLIOBLATOMA MULTIFORME. (CID 10: C71.9). REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. (...) ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO E ESCASSEZ ORÇAMENTÁRIA.

O STF, no RE 566.471, Tema nº 06, reconheceu a repercussão geral quanto à “obrigatoriedade, ou não, de o estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”. Todavia, até o presente momento, referido tema ainda não foi julgado e não há determinação quanto à suspensão nacional dos processos que versem sobre essa matéria
. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70080243363, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 29-01-2019)

Por fim, o reconhecimento de repercussão geral nos autos do RE nº 607.582 (Tema nº 289), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não impossibilita a determinação de bloqueio e/ou sequestro de verbas dos Estados Federados, visto que não houve a determinação de sobrestamentos dos processos que estão em tramitação.

Dessa forma, o bloqueio das verbas públicas é plenamente cabível, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da recorrida ao acesso à Saúde.

A propósito, esta Egrégia Corte já se manifestou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE COLETE (M41. 2) PARA ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA. MENOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O ESTADO DEVE ATUAR DE FORMA GLOBAL E NÃO INDIVIDUAL, PARA GARANTIR A NÃO VIOLAÇÃO DO ESPÍRITO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. INVERÍDICA.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- É certo e dominante na lei, doutrina e jurisprudência, que a responsabilidade no caso dos autos é solidária, podendo a parte exigir de qualquer dos entes federativos a prestação constitucionalmente garantida. II- O Estado não pode se eximir da responsabilidade em decorrência da obrigação concorrente e solidaria entre as três esferas do Poder Público, também não pode deixar de fornecer o insumo e tratamento sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual primeiro porque a família não possui condições de custear, depois, porque o direito à saúde é tutelado, de maneira que a dignidade da ora representada encontrar-se-ia ferida caso não fosse fornecido o requerido na inicial. III- O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta. IV- As astreintes e os bloqueio das
verbas públicas
são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da menor ao acesso à Saúde. V-
A Ação de obrigação de fazer fora movida contra o Estado do Pará e não contra o Secretario Estadual de Saúde, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.
VI- Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento. (2016.01474715-85, 158.235, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-19) (grifei)

Ademais, a matéria, inclusive, já possui entendimento firmado no
STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS)
, acerca da sua possibilidade, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, o que se aplica ao caso em discussão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE
VERBASPÚBLICAS
. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o
sequestro
de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Assim,
o entendimento firmado foi de que nas demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação da obrigação, podendo para isso determinar medidas como o sequestro de valores do devedor (bloqueio Bancário), se julgar necessário, em conformidade com o art. 497 do Código de Processo Civil
:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Noutra ponta, a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Destarte, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, não tenho por abusivo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aplicada pelo Juízo
a quo
em caso de descumprimento, tampouco vislumbro ser exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem, eis que trata-se de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/02/2021